Tribunal: STF
Processo: AO 2560
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito Constitucional. Ação Originária. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Provimento de serventia extrajudicial decorrente de remoção sem concurso.
1. Com o advento da Constituição de 1988, a realização de concurso é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Precedentes. 
2. O Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 
3. Pedido julgado improcedente.
    1. Trata-se, na origem, de ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por Paula Cristina Izique Victorelli em face da União e do Estado do Paraná, com o objetivo de ver declarada a nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 200810000012731, que declarou inválido o Decreto Judiciário nº 394/1994, expedido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJ/PR, e determinou o retorno da autora, agente delegada do foro extrajudicial, à sua serventia de origem.
    2. A parte autora narra que, em junho de 2008, foi instaurado o PCA nº 200810000012731, pelo qual o requerente Jorge Gongora Vilella instou o CNJ a reconhecer a ilegalidade da remoção por permuta firmada por doze agentes delegados do foro extrajudicial do Estado do Paraná entre os anos de 1990 e 1994. Esclarece que, em 12.05.2009, o Plenário do CNJ, por maioria, acolheu parcialmente o pedido inicial e declarou inválidos os decretos judiciários de remoção, determinando o retorno dos serventuários aos seus cartórios de origem, no prazo de 60 (sessenta) dias.
    3. Alega, em síntese, (i) a nulidade da decisão do CNJ, porque a permuta estaria amparada em lei estadual cuja constitucionalidade não foi afastada até o momento; (ii) a incompetência do CNJ para interferir no mérito de decisões jurisdicionais e exercer o controle de constitucionalidade de lei estadual; (iii) a impossibilidade de desfazimento do ato em razão do decurso do tempo, tendo em vista o transcurso de prazo decadencial e a incidência dos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima; (iv) a constitucionalidade da permuta entre serventuários do foro extrajudicial; e (v) a não autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da Constituição. Formula pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão do CNJ e, no mérito, pede a declaração de nulidade do ato, com o restabelecimento dos efeitos do Decreto Judiciário nº 394/1994, que a removeu para a titularidade do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Londrina/PR.
    4. O Juízo da 4ª Vara Federal de Londrina indeferiu o pedido de tutela antecipada.
    5. Em contestação, a União alega, preliminarmente, a caracterização de litispendência entre o presente feito e o Mandado de Segurança 28.059, impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, defende a validade da decisão do CNJ, a autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da Constituição e a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 em razão da existência de afronta a dispositivo constitucional cogente (doc. 46).
    6. Em réplica, a autora sustenta não haver litispendência, tendo em vista sua intenção de desistir do mandado de segurança pendente no STF, e reitera suas alegações de mérito (doc. 54). Em nova petição, informa a efetiva apresentação de pedido de desistência nos autos do mandado de segurança (doc. 63).
    7. O Estado do Paraná apresenta peça de contestação (doc. 110), na qual alega a inépcia da petição inicial, por ausência de formulação de pedido em face de si próprio; o não cabimento da denunciação da lide; e a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a improcedência dos pedidos autorais.
    8. Em sentença de 25.03.2016, o Juízo da 4ª Vara Federal de Londrina julgou improcedentes os pedidos da autora (doc. 195), que interpôs recurso de apelação (doc. 211).
    9. Reunida em sessão para julgamento do recurso, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu questão de ordem para reconhecer a incompetência daquele juízo e determinar a remessa dos autos ao STF, tendo em vista o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.412.
    10. Os autos me foram distribuídos em 07.06.2021.
    11. É o relatório. Decido.
    12. Assento a competência do STF para o processamento e julgamento da ação. Com efeito, no julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes), o Plenário do STF determinou a remessa imediata ao Tribunal de “todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais”, com base na seguinte tese de julgamento: 
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.
    13. Recebidos os autos em declínio de competência, anulo a sentença proferida em 25.03.2016 bem como os atos jurisdicionais que a sucederam. Na forma do art. 64, § 4º, do CPC, mantenho as decisões citatórias proferidas nos autos e, considerando a desnecessidade de produção de provas, passo a proferir novo julgamento.
    14. A matéria de fundo é conhecida desta Corte, que já refutou inúmeras vezes os argumentos desenvolvidos na petição inicial. Trata-se de aferir a legitimidade da remoção de notários e registradores por permuta, sem a realização de concurso para esse fim.
    15. A autora ingressou na atividade notarial e de registro mediante aprovação em concurso público. Pelo Decreto Judiciário nº 394/1994, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, obteve a remoção, a pedido, do Registro Civil de Pessoas Naturais, que acumulava precariamente com o Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Terra Boa para o 1º Registro de Imóveis da Comarca de Londrina. O CNJ desconstituiu o referido ato, ao fundamento de que a remoção não ocorreu mediante regular concurso público, e determinou o seu retorno à serventia de origem.
    16. A exigência de concurso para ingresso na atividade notarial e de registro, bem como para remoção entre serventias judiciais, da qual a permuta é espécie, decorre da letra expressa do art. 236, § 3º, da Constituição:
    “Art. 236, § 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” 
    17. Quanto à revisão de atos de remoção/permuta de serventia extrajudicial posteriores à Constituição de 1988, sem a observância do seu art. 236, § 3º, esta Corte já assentou, reiteradamente, o seguinte: 
    (i) com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea); 
    (ii) o art. 236, caput, e seu § 3º, da CF/1988 são normas autoaplicáveis, razão pela qual a Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) não tem o condão de afastar a exigência do concurso público; 
    (iii) é inconstitucional o art. 299 da Lei nº 14.351/2004 do Estado do Paraná – CODJ-PR (ADI 3.248, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); 
    (iv) as normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram recepcionadas; 
    (v) não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação; 
    (vi) o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão desses atos, porque imprescritível o vício de inconstitucionalidade (quanto ao ponto, ressalvo meu entendimento no sentido de que devem ser observados os arts. 205 e 2.028 do Código Civil, conforme voto que proferi no MS 26.860 – no entanto, mesmo a aplicação dessas regras não preservaria a situação da parte autora); 
    (vii) o CNJ é competente para revisar a legalidade dos atos dos Tribunais (ex vi do art. 103-B, § 4º, II e III, da CF/1988); 
    (viii) declarada a inconstitucionalidade do art. 299 do CODJ-PR, perdem relevo as discussões acerca da incompetência do Conselho Nacional de Justiça para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei estadual e da violação à reserva de plenário, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio do juiz natural. 
    18. Nesse sentido: MSs 29.500-AgR, 29.581-AgR e 29.253, Rel. Min. Teori Zavascki; MSs 29.421-AgR e 31.833-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; MSs 28.064-AgR-ED e 27.307-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 28.279, Rel. Min. Ellen Gracie; MS 29.265, Relª. Minª. Rosa Weber; e MS 26.889, Rel. Min. Luiz Fux. Transcrevo, a título de exemplo, a ementa do MS 28.510-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki: 
    “CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 
    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 
    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 
    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    19. De modo que não merece acolhida o pedido de declaração de nulidade da decisão proferida pelo CNJ no PCA nº 200810000012731.
    20. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado nesta ação originária. Custas pela autora. Fixo os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, em favor de cada um dos réus.
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator